Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709565-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUSI LOPES SILVA REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUSI LOPES SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707709-70.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, postergou a análise do pedido de tutela de urgência após a apresentação da defesa, nos seguintes termos (ID 152507497), do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. DEFIRO A PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Apreciarei o pedido de tutela de urgência após a apresentação da defesa. I.” Inconformada, a parte Autora agrava. Aduz que é portadora de obesidade nível III – CID 10-E66.8 –, e o laudo médico assinado pelo Dr. Renato Diniz Lins aponta que o seu quadro clínico é intensificado em razão das outras comorbidades a qual também é portadora, quais sejam: SAOS (síndrome da apnéia obstrutiva do sono), resistência à insulina, HAS (hipertensão arterial sistêmica) e esteatose hepática, necessitando da realização do tratamento médico por meio da cirurgia “Bypass gástrico em Y de Roux”. Informa que teria sido requerido e ao plano de saúde a realização do respectivo procedimento, supostamente autorizado em 14/12/2022; ocorre que poucos dias depois, em 04/01/23, a Agravante teria sido surpreendida com a rescisão unilateral do seu plano de saúde via e-mail, sem qualquer motivo aparente ou justificável. Aduz que estaria em tratamento de saúde de uma doença crônica e potencialmente letal, de sorte que a operadora, mesmo após exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deveria assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. Destarte, requer “a concessão da medida liminar para determinar que a empresa ré promova a reativação imediata do plano de saúde, para que a autora dê continuidade ao seu tratamento contra doença crônica e letal, sob pena de multa diária a ser estipulada”. (ID 44704533 - Pág. 15) No mérito, para que seja mantida a liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, a Agravante sustenta que a parte Agravada teria suspendido o seu plano de saúde no curso do tratamento de obesidade mórbida, sem qualquer justificativa. O i. Juízo de origem não indeferiu tecnicamente a medida de urgência, apenas postergou a sua análise após a formação do contraditório. Pois bem. Sobre o tema, é cediço que o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009, exige, para a rescisão imotivada dos contratos, a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Vejamos. “Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, por sua vez, veda expressamente a rescisão unilateral do plano de saúde individualmente contratado, excetuando as hipóteses de fraude e não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, exigindo, contudo, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1 o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).” Tal determinação visa garantir o direito dos consumidores à saúde, impedindo que o contrato seja rescindido de forma unilateral, por força de deliberação arbitrária da seguradora, sem a concordância do segurado. Ou seja, é vedado o cancelamento do plano de saúde por decisão única e exclusiva da operadora do plano de saúde. Contudo, conforme entendimento do C. STJ, referida vedação diz respeito apenas aos planos de saúde individuais, não se estendendo aos planos de saúde coletivos. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação. 2. A jurisprudência desta Corte Superior considera legítima a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde com mais de trinta beneficiários, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 é aplicável, exclusivamente, a contratos individuais e familiares. Precedentes do STJ. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1627087/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020 De uma análise superficial dos autos é possível constatar que a Agravante contratou plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, conforme Proposta no 43106525, em 20/06/2022. Consta no item 7 da adesão (ID 150204864 de origem): “O contrato coletivo firmado entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, contrato que passarei a integrar, será renovado, automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não ocorra denúncia, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, de qualquer das partes, seja pela Administradora de Benefícios ou pela Operadora. A vigência do benefício indicada na página 1 desta Proposta não se confunde com a vigência do contrato coletivo. Em caso de rescisão desse contrato coletivo, a Administradora de Benefícios me fará a comunicação desse fato em prazo não inferior a 30 (trinta) dias”. Verifica-se, ainda, a notificação por escrito da rescisão unilateral do contrato em 04/01/2023, com a informação de que “o beneficiário será excluído do referido contrato a partir de 06/01/2023, nos termos do Instrumento de Comercialização, conforme item 10 subitem 10.1 §1o”. (ID 150204875, de origem) Exatamente essa justificativa motivou o i. Juízo de origem a postergar a análise da liminar após a formação do contraditório, já que o Instrumento de Comercialização não fora carreado aos autos. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica urgência que não possa aguardar a formação do contraditório para os devidos esclarecimentos necessários ao dimensionamento da situação que ora se discute. Quanto ao mais, em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado (ID 150204865, de origem), do Dr. Renato Diniz Lins (CRM/DFD 13580), não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte, de sorte que, nesta prelibação superficial, entendo razoável manter-se a decisão de origem até o amadurecimento da questão de fundo, sem prejuízo de eventual reapreciação do tema após o contraditório. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido liminar, mantendo-se a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator